Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. LEGALIDADE DO FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL LÍCITA. VIOLÊNCIA POR PARTE DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO ESCLARECIDAS. MEDIDAS ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. ANOTAÇÕES PENAIS ANTERIORES. INVIABILIADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas); e artigo 12 da Lei no 10.826/2006 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em analisar: a) se houve ilegalidade no auto em prisão em flagrante, em razão da ausência de justa causa para a abordagem policial, possível uso de violência por parte da força policial, ou ausência de motivação para a busca domiciliar sem autorização judicial; b) a possibilidade concessão da liberdade provisória do paciente, com a estipulação de medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, diante da ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
5. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, sendo recomendável a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da ordem pública, notadamente em razão da apreensão de grande quantidade de substâncias entorpecentes e arma de fogo, além do fato dele possuir condenação anterior pelo crime de tráfico de drogas, não se mostrando recomendável o monitoramento eletrônico diante do risco de reiteração criminosa.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus no 588.445/SC, em sede de repercussão geral, entendeu pela ausência de nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais militares, sem mandado judicial, em imóvel em que não há sinais de habitação, e em que haja a suspeita de que o local é utilizado para a prática de crime permanente. 6.1. No presente caso, o local onde foram apreendidas as porções de crack não era, a princípio, utilizado para os fins residenciais, tanto assim que após a apreensão das drogas os policiais se dirigiram à casa do réu, ocasião em que lograram êxito em apreender uma espingarda calibre .12.
7. No caso concreto, havia motivação idônea para que os policiais abordassem o réu, tanto por estarem monitorando o veículo conduzido por ele, suspeito de transporte de drogas e armas de fogo, como diante de sua tentativa de fuga, o que motivou a sua abordagem policial.
8. Em relação à alegação de que o paciente teria sido vítima de agressões físicas perpetradas pelos policiais, tal questão deverá ser minuciosamente analisada na instrução probatória, por se tratar de mérito da ação penal, ocasião em que a Defesa poderá exercer em sua plenitude o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada.